Tribunal: TJES
Processo: 5009939-51.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5009939-51.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VIA BRASIL AUTOMOVEIS LTDA
AGRAVADO: VINICIUS DE OLIVEIRA MARTINS e outros
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009939-51.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
VIA BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA

AGRAVAD
OS
:
VINICIUS DE OLIVEIRA MARTINS E GILIANE SOARES MARTINS

RELATOR
A
: DES.

S
UBSTITUTO
GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo interposto por
V
IA BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA
contra r. decisão proferida no ID n. 17060318 nos autos da “Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Materiais e Morais c/c pedido de antecipação de tutela”, registrada sob o n. 5004428-54.2022.8.08.0006, ajuizada por
V
INICIUS DE OLIVEIRA MARTINS
e
GILIANE SOARES MARTINS

contra a Agravante, em que foi deferido o pedido de tutela provisória de urgência, para
"determinar a suspensão da cobrança do serviço de manutenção do veículo HB20 2015/2015, no valor de R$ 10.998,49 (dez mil e novecentos e noventa e oito reais e quarenta e nove centavos), bem como, que no prazo de 05 (cinco) dias, a 1ª requerida entregue aos autores o veículo HB20 2022/2023 COMFORT 1.0 – cor branca – FLEX - CHASSI PP354926, nos mesmos termos do fechamento de venda, até ulterior deliberação deste Juízo".

Em suas razões (ID n. 3521956), a Agravante aduziu, em síntese, que celebrou proposta de venda de um automóvel zero quilômetro para os Agravados, sendo que receberia como parte do pagamento o carro que estava em seu estabelecimento para revisão e manutenção e o restante do valor do bem seria pago via transferência bancária, PIX e cartão de crédito.

Alega que, após formalizada a proposta, descobriu que havia um orçamento para verificação de problemas no motor do automóvel no valor de R$ 10.998,49 (dez mil, novecentos e noventa e oito reais e quarenta e nove centavos) junto a sua Oficina, que contemplava apenas a análise do problema, de forma que a real extensão do defeito não é conhecida.

Afirma que, no início do dia programado para receber dos Agravados o valor acordado (08/08/2022), a concessionária Agravante solicitou aos Recorridos não realizarem a transação, mas mesmo assim foi efetuada a transferência bancária e houve o reconhecimento de firma do documento de transferência do carro dado como pagamento.

Argumenta que houve quebra da boa-fé objetiva na relação jurídica firmada, seja pela omissão dos Agravados acerca do defeito do veículo, seja pela transferência realizada mesmo após a solicitação de que não o fosse.

Aponta que não há falar em declaração de inexistência de débito do valor de R$ 10.998,49 (dez mil, novecentos e noventa e oito reais e quarenta e nove centavos), eis que se refere apenas a um orçamento, sem que haja qualquer cobrança desse montante.

Informa que o veículo que estava para revisão encontra-se na oficina para ser retirado pelos Agravados, contudo, estes foram notificados sobre a questão e não apresentaram resposta.

Diante do exposto, pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformada a decisão proferida pelo juízo
a quo
que concedeu a tutela provisória de urgência.

No ID n. 3542191, foi proferida decisão que deferiu o pedido de efeito suspensivo ao recurso.

Os Agravados apresentaram contrarrazões no ID n. 3595756, na qual sustentam, em resumo, que o valor de avaliação do veículo integrante do pagamento do negócio jurídico já contemplava o valor da manutenção a ser realizada na oficina da Agravante.

Defendem que a troca do veículo foi formalizada e a Agravante preencheu o recibo do veículo do Agravado em nome da empresa com a data de 08/08/2022, a fim de que o primeiro Agravado reconhecesse firma da assinatura, ocorrendo, assim, a tradição.

Afirmam que não esconderam o problema no veículo, até mesmo porque o automóvel estava dentro da loja para revisão, de modo que incumbiria à Agravante identificar a questão quando da avaliação do bem.

Alegam que os Agravados acreditaram que o valor de toda a manutenção já havia sido considerado na avaliação, até porque o valor das peças sairia a preço de custo para a concessionária e esta não precisaria arcar com a mão de obra, já que o serviço é feito por funcionários da própria empresa

Requerem seja o Agravo de Instrumento seja improvido.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS

DATA DA SESSÃO: 31/01/2023

A SRª ADVOGADA

LORRANY DE OLIVEIRA

RIBEIRO RUELA:-

Boa tarde, Excelências.

Esse processo,

trata-se de uma situação envolvendo Direito do Consumidor, em que o agravado, Vinícius, comprou um veículo na concessionária Via Brasil e esse veículo que possui é da HUNDAY, que é o único veículo que a família tem.

Senhores Desembargadores, o Vinícius

é um trabalhador assalariado, possui dois filhos e esposa, e só ele trabalha. Pelo fato de ter apenas um veículo para a sua família utilizar

sempre foi muito cuidadoso. E mesmo após o vencimento da garantia do veículo, ele se manteve fazendo as revisões dentro dessa concessionária chamada VIA BRASIL.

Senhores Desembargadores, enquanto o veículo estava dentro da concessionária para manutenção, foi observado que o veículo precisava de uma manutenção no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). OK. Enquanto o veículo fazia essa manutenção, que estava no box da oficina, uma vendedora da loja entra em contato com o Vinícius pelo celular e pergunta se o Vinicius não gostaria de trocar o veículo dele, deixar aquele veículo na loja, que a loja iria comprar aquele veículo usado, e iria vender um novo veículo HUNDAY pra ele. As negociações foram sendo feitas e o Vinícius falou o seguinte: olha, o meu veículo está dentro da loja, está no box para manutenção na oficina e foi observado que o veículo precisa fazer algumas manutenções, mais ou menos no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) que a oficina me passou. Como vamos fazer com esse valor de dez mil reais? Mais que rapidamente, a vendedora disse que iria até a oficina, que iria fazer a avaliação do veículo e passou o valor do veiculo novo, zero pela loja.

O Vinícius em todas as conversas de watszapp que anexamos no processo, pergunta pra ela se o valor da manutenção já estava incluído na negociação para aquisição do novo veículo? E a vendedora Kamila, por diversas vezes, e tivemos o trabalho de transcrever os áudios, para que ficasse mais fácil para Vossas Excelências, onde Kamila diz que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) já estava incluído

no valor para

a aquisição desse veículo.

Quando o veículo foi pago por Vinícius, de forma à vista, foi feita a transferência do recibo pra ele do veículo novo,

depois que o recibo foi transferido pra ele, a loja disse que:

a vendedora não sabia desse valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) de manutenção do veículo e que

por conta disso, a venda estava desfeita.

Só, Excelências, que houve à tradição, porque foi preenchido o fechamento de venda, o veículo foi transferido, e mesmo assim até hoje o Vinícius está com o carro dele, pessoal, dentro da loja. O Vinicius reside em Aracruz e trabalha

em um

banco aqui na Serra e está tendo que trabalhar de alugar UBER ou alugar

carro para fazer esse trajeto.

Então a discussão do processo, hoje, é no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), porque a concessionária no ato de extrema má-fé, enquanto o carro estava dentro do box deles, da oficina deles, disse que o Vinicius omitiu esse valor de manutenção de dez mil reais.

Em primeira instância, a doutora Ana Flávia, da Segunda Vara Cível de Aracruz deu o deferimento

no nosso pedido liminar, porém a VIA BRASIL entrou com o Agravo de Instrumento e, aqui, houve a mudança dessa decisão com a suspensão da decisão.

E o que me chamou a atenção nessa decisão que foi proferida neste Tribunal, a decisão diz o seguinte: “é que a compra do veículo não havia sido concretizada e que o pagamento não havia sido efetuado pelo Vinicius e que não houve à tradição”. Só, Excelências, que havia sido efetuado o pagamento e, inclusive, o veículo havia sido transferido. Então, perante do Direito Brasileiro houve a tradição, que é a obrigação de dar.

Por esses motivos fizemos a transcrição de vários áudios e, peço licença para Vossas Excelências, só para ler um trecho da conversa que teve entre Vinicius, que é o agravado e a vendedora, que diz o seguinte: “ei, Vinícius, eu não me esqueci de você não, tá! Eu mesma que vou te atender”. O que ocorre é que logo cedo eu imprimi o documento do carro e eu pedi ao rapaz para avaliar, mas o carro ficou no box, no elevador.

O Vinicius diz o seguinte: “Ok, Kamila, ele está na revisão aí e tem o orçamento para ser feito pendente”. Ela diz o seguinte: “Ei, Vinicius, isso ai, a gente avalia já do jeitinho que o carro está,

então se o carro tem um arranhão, ele é avaliado do jeito que está.”

E a concessionária VIA BRASIL,

a

todo momento,

diz que o Vinicius omitiu que o carro tinha um conserto de dez mil reais para fazer. Quando a prova dos autos, inclusive, na juntada de inúmeros

áudios existe a prova de que a concessionária

a todo momento sabia da manutenção, até mesmo porque se o veículo do agravado estava dentro da concessionária/agravante, como que

ele iria esconder o veículo? Então é uma questão que o agravado sempre agiu de boa-fé e hoje está a pé, enquanto que a concessionária VIA BRASIL, que é uma empresa grande está discutindo um valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e o agravado se encontra a pé e sua família também.

Por isso fazemos esse pedido, para que a decisão de Primeira Instância seja mantida até o fim do processo, porque como o processo demora muito tempo, o meu cliente ficará prejudicado sem o carro e, inclusive, o carro dele está preso dentro da concessionária até hoje.

Muito obrigada.

*

con

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009939-51.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
VIA BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA

AGRAVAD
OS
:
VINICIUS DE OLIVEIRA MARTINS E GILIANE SOARES MARTINS

RELATOR
A
: DES.
S
UBSTITUTO
GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

VOTO

Cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo interposto por
V
IA BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA
contra r. decisão proferida no ID n. 17060318 nos autos da “Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Materiais e Morais c/c pedido de antecipação de tutela”, registrada sob o n. 5004428-54.2022.8.08.0006, ajuizada por
V
INICIUS DE OLIVEIRA MARTINS
e
GILIANE SOARES MARTINS

contra a Agravante, em que foi deferido o pedido de tutela provisória de urgência, para
"determinar a suspensão da cobrança do serviço de manutenção do veículo HB20 2015/2015, no valor de R$ 10.998,49 (dez mil e novecentos e noventa e oito reais e quarenta e nove centavos), bem como, que no prazo de 05 (cinco) dias, a 1ª requerida entregue aos autores o veículo HB20 2022/2023 COMFORT 1.0 – cor branca – FLEX - CHASSI PP354926, nos mesmos termos do fechamento de venda, até ulterior deliberação deste Juízo".

Em suas razões (ID n. 3521956), a Agravante aduziu, em síntese, que celebrou proposta de venda de um automóvel zero quilômetro para os Agravados, sendo que receberia como parte do pagamento o carro que estava em seu estabelecimento para revisão e manutenção e o restante do valor do bem seria pago via transferência bancária, PIX e cartão de crédito.

Alega que, após formalizada a proposta, descobriu que havia um orçamento para verificação de problemas no motor do automóvel no valor de R$ 10.998,49 (dez mil, novecentos e noventa e oito reais e quarenta e nove centavos) junto a sua Oficina, que contemplava apenas a análise do problema, de forma que a real extensão do defeito não é conhecida.

Afirma que, no início do dia programado para receber dos Agravados o valor acordado (08/08/2022), a concessionária Agravante solicitou aos Recorridos não realizarem a transação, mas mesmo assim foi efetuada a transferência bancária e houve o reconhecimento de firma do documento de transferência do carro dado como pagamento.

Aponta que não há falar em declaração de inexistência de débito do valor de R$ 10.998,49 (dez mil, novecentos e noventa e oito reais e quarenta e nove centavos), eis que se refere apenas a um orçamento, sem que haja qualquer cobrança desse montante.

Informa que o veículo que estava para revisão encontra-se na oficina para ser retirado pelos Agravados, contudo, estes foram notificados sobre a questão e não apresentaram resposta.

Os Agravados, por sua vez, defendem que o valor de avaliação do veículo integrante do pagamento do negócio jurídico já contemplava o valor da manutenção a ser realizada na oficina da Agravante.

Defendem que a troca do veículo foi formalizada e a Agravante preencheu o recibo do veículo do Agravado em nome da empresa com a data de 08/08/2022, a fim de que o primeiro Agravado reconhecesse firma da assinatura, ocorrendo, assim, a tradição.

Argumentam que não esconderam o problema no veículo, até mesmo porque o automóvel estava dentro da loja para revisão, de modo que incumbiria à Agravante identificar a questão quando da avaliação do bem.

Alegam que os Agravados acreditaram que o valor de toda a manutenção já havia sido considerado na avaliação, até porque o valor das peças sairia a preço de custo para a concessionária e esta não precisaria arcar com a mão de obra, já que o serviço é feito por funcionários da própria empresa.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia acerca do preenchimento dos requisitos da tutela provisória de urgência, que determinou o sobrestamento da cobrança do valor R$ 10.998,49 (dez mil, novecentos e noventa e oito reais e quarenta e nove centavos) e a entrega do veículo "HB20 2022/2023 COMFORT 1.0 – cor branca – FLEX - CHASSI PP354926".

Em um detido exame das questões postas à apreciação, entendo que não deve ser modificado o entendimento já apresentado quando da análise do pedido de efeito suspensivo (ID n. 3542191).

Inicialmente, convém esclarecer que, em se tratando de recurso interposto contra decisão que apreciou tutela provisória de urgência, a cognição está limitada pelo juízo exercido por ocasião do pronunciamento recorrido.

Nesses termos, deve-se averiguar se estão presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão da medida de urgência, a saber, a probabilidade do direito autoral e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, o parágrafo 3º do artigo 300 da legislação processual determina que a tutela não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Diante disso, entendo que merece reforma a decisão proferida pelo juízo
a quo
. Explica-se.

Verifica-se da Proposta de venda (ID n. 3521975) que as partes celebraram contrato de compra e venda do veículo "HB20 2022/2023 COMFORT 1.0 – cor branca – FLEX - CHASSI PP354926", com as seguintes condições de pagamento pelos Agravados: (i) R$ 1.000,00 (hum mil reais) a título de sinal, via PIX; (ii) R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais) por transferência bancária; (iii) R$ 2.752,00 (dois mil setecentos e cinquenta e dois reais) via cartão de crédito; (iv) entrega do veículo usado avaliado em R$ 34.300,00 (trinta e quatro mil e trezentos reais).

O imbróglio reside justamente na entrega do veículo usado para integrar o pagamento, eis que, segundo consta nos autos, havia uma avaria no bem.

Não há controvérsia sobre a celebração do negócio jurídico, tampouco acerca dos termos do contrato firmado, mas a principal questão a ser resolvida reside no suposto desconhecimento pela Agravante quanto ao defeito no veículo entregue como parte de pagamento, tendo os Agravados defendido que a questão já era de conhecimento da Recorrente, pois o bem estava no local para revisão.

Não obstante a relevância da argumentação, vê-se que essas questões não podem ser objeto de aprofundamento deste segundo grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância, de forma que eventual quebra da principiologia que rege os contratos deve ser melhor apurada pelo juízo de origem, o qual se debruçará sobre as provas e melhor enfrentará todas as nuances do negócio jurídico.

Assim, a discussão entabulada na origem exige dilação probatória no que concerne ao estado do carro como parte do pagamento, especialmente no que se refere à boa-fé das partes na negociação.

Sem prejuízo de um melhor exame pelo juízo de origem, é cediço que a propriedade se transfere pela tradição, a teor da previsão do artigo 1267 do Código Civil e, no caso de veículos automotores, o Código de Trânsito Brasileiro define que não basta apenas a elaboração de documento entre as partes ou preenchimento de DUT com reconhecimento de firma em cartório, pois há um procedimento específico nos artigos 123 e 124, de onde se extrai que é necessário o registro de transferência perante o Departamento Estadual de Trânsito para que haja a modificação da propriedade plena do bem.

Nesse sentido, ainda que realizada a proposta de compra e venda, esta não restou perfectibilizada porque o bem permaneceu na concessionária e, tão logo conhecido o defeito, a Agravante informou o desinteresse na manutenção do negócio, com a devolução do valor de R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais) objeto de transferência bancária (ID n. 3522136).

Frise-se que, mesmo diante da advertência da vendedora, os recorridos reconheceram firma do documento de transferência e realizaram transferência bancária no mesmo dia e horas depois da informação pela preposta da Agravante, valor este, inclusive, que restou devolvido no mesmo dia.

Importante, pois, um melhor aprofundamento da questão, o que deve ser realizado pelo juízo de origem, com instrução processual, estando ausente, portanto, a probabilidade do direito autoral.

A decisão proferida pela magistrada singular adentra sobremaneira ao mérito da demanda e, ainda que se considere a satisfatividade da tutela provisória de urgência, trata-se de ponto que exige maior dilação probatória e um exame que vai além da simples cognição sumária que comportou a medida época da prolação da decisão na origem. Sobre a questão, convém destacar o judicioso entendimento deste Egrégio Tribunal no mesmo sentido:

[...] 1.
O pedido formulado pela parte autora, ora agravada, em tutela antecipatória, é exatamente o mérito da ação declaratória, o qual deve ser analisado em sede de cognição exauriente, levando em consideração as provas a serem produzidas nos autos
. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça em casos semelhantes tem entendido pela inviabilidade de conceder a liminar quando ela se confunde com o mérito da ação. Precedentes. 2. Outrossim,
sabe-se que para a concessão da tutela de urgência é necessária a presença simultânea do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo até que se conclua o julgamento da demanda, além da demonstração da probabilidade do direito, conforme art. 300 do Código de Processo Civil.
3. Analisando o caso em apreço, verifica-se que não restaram preenchidos os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, uma vez que não resta caracterizado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, motivo pelo qual deve a decisão liminar ser cassada, passando-se à instrução do feito. 4. Recurso improvido. Decisão anulada ex officio. (TJES; AI 0005969-95.2018.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 06/08/2018; DJES 15/08/2018)

Nesse sentido, admitir a suspensão do pagamento e a entrega de um veículo novo aos Agravantes sem o devido contraditório sobre a questão não seria possível em sede de tutela provisória, eis que necessária a oitiva da parte contrária e produção de provas para melhor esclarecimento das nuances presentes na avença celebrada, notadamente porque, ao que parece, a relação contratual não se concretizou em virtude da recusa do pagamento.

Ademais, o emplacamento e o registro de um novo automotor em nome dos recorridos podem evidenciar a irreversibilidade da medida, o que poderá ser muito oneroso à Agravante, caso haja a modificação da decisão proferida em sede de tutela de urgência.

Convém esclarecer, ainda, que a postulada declaração de inexistência de débito nem sequer deveria subsistir, eis que se trata de montante relativo apenas a orçamento, mas não há provas de que houve cobrança do valor.

Diante disso, dada a necessidade de se apurar com exatidão os contornos da relação jurídica firmada, somado ao fato do risco da irreversibilidade da medida, entendo que deve haver a reforma da decisão, a fim de indeferir a tutela provisória de urgência formulada.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU
PROVIMENTO
, para reformar a decisão proferida e indeferir o pedido de tutela provisória de urgência formulado pelos Agravados.

É como voto.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009939-51.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: VIA BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA.

AGRAVADOS: VINICIUS DE OLIVEIRA MARTINS E OUTRA

RELATOR: DES. (SUBST.) GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

VOGAL: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

V
ISTA

Pedi vista dos presentes autos após o voto proferido pela eminente e culta Desembargadora Janete Vargas Simões, que dissentiu do voto proferido pelo eminente e culto Relator, Desembargador (Substituto) Getúlio Marcos Pereira Neves.

Do exame que fiz dos autos, cheguei às mesmas conclusões do voto divergente.

Conforme consignado pela eminente Desembargadora Janete Vargas Simões em seu voto, “
constam dos autos evidências de que o veículo dos agravados estava nas dependências da recorrente quando foi oferecido como parte do pagamento na aquisição do novo carro, sendo certo que a avaliação daquele automóvel foi feita pela própria vendedora, conforme confirmado nas conversas pelo aplicativo whatsapp, as quais também informam que o preço da avaliação formalizada pela agravante estava abaixo da tabela Fipe e aquém de outras propostas recebidas pelos agravados (Id. 3521976), denotando que aparentemente os valores dos reparos que seriam necessários no veículo dos autores foram considerados na proposta de venda oferecida pela demandada e aceita pelos autores
”.

Destarte, as razões recursais, ao menos nesta sede de cognição, não infirmam os fundamentos consignados pelo Juízo
a quo
na decisão vergastada, razão pela qual deve ser confirmada a tutela de urgência deferida na ação judicial de origem.

Ante o exposto, e pedindo
vênia
ao eminente Relator, Desembargador (Substituto) Getúlio Marcos Pereira Neves, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento, nos termos do voto proferido pela não menos eminente Desembargadora Janete Vargas Simões.

É como me manifesto.

VOTO VENCEDOR

Agravo de Instrumento nº 5009939-51.2022.8.08.0000

Agravante: Via Brasil Automóveis Ltda.

Agravados: Vinicius de Oliveira Martins e Giliane Soares Martins

Relator: Des. Subst. Getúlio Marcos Pereira Neves

VOTO (VISTA)

Rememoro aos eminentes pares que a hipótese versa sobre recurso de agravo de instrumento interposto por Via Brasil Automóveis Ltda. contra decisão proferida pela MMª. Juíza da 2ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz que, apreciando A
ção Declaratória c/c Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada

pelos agravados, deferiu a tutela de urgência pleiteada

"
[...]para
determinar a suspensão da cobrança do serviço de manutenção do veículo HB20 2015/2015, no valor de R$ 10.998,49 (dez mil e novecentos e noventa e oito reais e quarenta e nove centavos), bem como, que no prazo de 05 (cinco) dias, a 1ª requerida entregue aos autores o veículo HB20 2022/2023 COMFORT 1.0 – cor branca – FLEX - CHASSI PP354926, nos mesmos termos do fechamento de venda, até ulterior deliberação deste Juízo
[...]
"
.

Iniciado o julgamento na sessão do dia 31/01/2023, o eminente Relator deu provimento ao recurso para reformar a decisão atacada e indeferir a medida liminar em comento, ao pálio de que a proposta de compra do bem objeto da lide não havia sido perfectibilizada, pois o automóvel dos recorridos que seriam entregues como parte do pagamento do veículo novo permaneceu na concessionária e
“[...]
tão logo conhecido o defeito, a Agravante informou o desinteresse na manutenção do negócio, com a devolução do valor de R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais) objeto de transferência bancária (ID n. 3522136)
[...]”

Além disso, o eminente Relator assentou que
“[...]
admitir a suspensão do pagamento e a entrega de um veículo novo aos Agravantes sem o devido contraditório sobre a questão não seria possível em sede de tutela provisória, eis que necessária a oitiva da parte contrária e produção de provas para melhor esclarecimento das nuances presentes na avença celebrada, notadamente porque, ao que parece, a relação contratual não se concretizou em virtude da recusa do pagamento. Ademais, o emplacamento e o registro de um novo automotor em nome dos recorridos podem evidenciar a irreversibilidade da medida, o que poderá ser muito oneroso à Agravante, caso haja a modificação da decisão proferida em sede de tutela de urgência.
[...]”

Em sequência pedi vista dos autos para melhor analisar o caso e nesse momento retomo o julgamento consignando de pronto que, em que pesem os judiciosos fundamentos expostos pelo eminente Relator, peço vênia para apresentar entendimento divergente.

Ocorre que constam dos autos evidências de que o veículo dos agravados estava nas dependências da recorrente quando foi oferecido como parte do pagamento na aquisição do novo carro, sendo certo que a avaliação daquele automóvel foi feita pela própria vendedora, conforme confirmado nas conversas pelo aplicativo whatsapp, as quais também informam que o preço da avaliação formalizada pela agravante estava abaixo da tabela Fipe e aquém de outras propostas recebidas pelos agravados (Id. 3521976), denotando que aparentemente os valores dos reparos que seriam necessários no veículo dos autores foram considerados na proposta de venda oferecida pela demandada e aceita pelos autores.

Uma vez que o veículo dos recorridos foi avaliado pela recorrente em suas dependências, o “fechamento de venda” restou aperfeiçoado com a assinatura de ambos os litigantes (Id. 3521975) e contemplou como condições de pagamento o valor bem avaliado (R$34.300,00), R$ 1.000,00 (hum mil reais) via PIX, R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais) por transferência bancária e R$ 2.752,00 (dois mil setecentos e cinquenta e dois reais) por meio de cartão de crédito.

Ora, ainda que em momento posterior a agravante tenha se arrependido do negócio ao argumento de que desconhecia a necessidade de reparos no veículo dos agravados, certo é que os orçamentos dos concertos também foram realizados na oficina da demandada que, reforço, avaliou o bem e ofereceu o preço aos agravados.

Alio a tais assertivas a constatação de que os recorridos adimpliram a parte que lhes cabia tal como formalizado na avença indicando, a princípio, a presença da plausibilidade jurídica da pretensão autoral.

Além disso, como bem ressaltou o eminente Relator,
“[...]
Não há controvérsia sobre a celebração do negócio jurídico, tampouco acerca dos termos do contrato firmado, mas a principal questão a ser resolvida reside no suposto desconhecimento pela Agravante quanto ao defeito no veículo entregue como parte de pagamento[...
]”
, denotando que a manutenção da interlocutória impugnada se impõe, notadamente porque o perigo na demora no caso vertente se revela mais evidente em favor dos autores e eventual diferença de preço poderá ser ajusta em momento posterior.

Nesse contexto, renovando vênias ao eminente Relator, conheço do recurso, mas lhe nego provimento.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – PROPOSTA ACEITA – VENDA APERFEIÇOADA – NEGÓCIO JURÍDICO INCONTROVERSO – DIVERGÊNCIA APENAS ACERCA DO VALOR DO CARRO USADO DOS AUTORES – ENTREGA DO BEM ADQUIRIDO QUE SE FAZ NECESSÁRIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA URGENTE – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

1 – No caso, inexiste controvérsia acerca do negócio jurídico formalizado entre os litigantes, sendo que a
questão
efetivamente controvertida
reside no suposto desconhecimento pela
a
gravante
d
o defeito no veículo entregue
c
omo parte de pagamento
do veículo adquirido pelos recorridos.

2 – Assim,
forçoso convir pela manutenção da interlocutória impugnada que determinou a entrega do bem adquirido pelos recorridos, notadamente porque o perigo na demora no caso vertente se revela mais evidente em favor dos autores e eventual diferença de preço poderá ser ajusta em momento posterior.

3 – Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Vitória, 14 de fevereiro de 2023.

RELATORA

DECISÃO
Por maioria de votos, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desª Janete Vargas Simões, designada Relatora para a elaboração do Acórdão.